Tribunal: STF
Processo: ARE 1591672
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fraude em procedimento licitatório. Art. 89, caput, da Lei 8.666/1993, vigente à época. Prescrição.

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Julgamento deste ARE atentando-se aos termos e limites da respectiva irresignação. 

    5. Incidência da Súmula 282/STF. 

    6. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita.

    7. A prescrição poderá ser formulada e apreciada no juízo de origem ou de execução. 

    8. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    9. Agravo regimental não provido.